Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720888-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS, SAMILA SALES ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0718872-68.2019.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS e SAMILA SALES ALVES COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 235001692, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante de renovação de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD (modalidade reiterada), sob o fundamento de não comprovação de modificação da situação econômica dos executados/agravados. Em suas razões recursais (ID. 72194827), o agravante alega que é possível a reiteração de pedido de pesquisas de bens da parte executada por meio do SISBAJUD, haja vista inexistir no ordenamento jurídico qualquer condição para tanto, principalmente quando se trata de pedido reiterado em lapso de tempo superior a 1 (um) ano, como no caso concreto — última pesquisa se deu em 05/06/2023. Afirma que há pertinência na nova tentativa de consulta, uma vez que não se evidencia qualquer abuso na reiteração da medida e que existe possibilidade de a situação econômica dos agravados ter sido modificada. Ao final, postula a concessão de efeito ativo, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 72240084. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 72277563, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse a complementação do preparo, uma vez que não fora recolhido no ato de interposição do recurso. O recorrente juntou a documentação de ID. 72318548. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista que não houve comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover a complementação do preparo recursal (ID. 72277563), deixou de fazê-lo, limitando-se a juntar comprovante relativo ao primeiro recolhimento do preparo, o qual já havia sido acostado aos autos — certidão automática do Pagcustas de ID. 72240084. Portanto, essa situação caracteriza apenas recolhimento simples. Observe-se que há a confirmação de que a documentação não fora coligida conjuntamente com as razões de recorrer — recolhimento do preparo se deu apenas no dia seguinte (28/05/2025) à interposição do recurso (27/05/2025) — e, ainda assim, não houve o pagamento em dobro. O não recolhimento em dobro é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 16:24:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora